Tribunal: CARF
Processo: 12585.000387/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000387/2010-30
RESOLUÇÃO
3201-003.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa providencie o seguinte: (i) intimar o Recorrente, caso entenda necessário, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, para apresentar a escrita fiscal e os documentos comprobatórios
(notas fiscais, contratos etc.) dos itens controvertidos nos autos, (ii) intimar o Recorrente para
apresentar, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado sobre as atividades
realizadas pela empresa, com o intuito de se comprovarem, de forma conclusiva e detalhada, a
essencialidade e a relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos, nos
moldes do REsp no 1.221.170 do STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (iii) manifestar-se acerca dos
efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema no 244 (RE no 599.316/SC) em
relação à glosa de créditos decorrentes de depreciação e amortização de bens do ativo
imobilizado adquiridos anteriormente a 01/05/2004 e (iv) elaborar novo Relatório Fiscal contendo
os resultados da diligência, para o qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres Técnicos
entregues pelo Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e a Nota SEI/PGFN no 63/2018,
sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem
glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser
revertidos. Após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado do referido
relatório fiscal, propiciando-lhe prazo para se manifestar. Ao final, deverá o processo retornar a
este Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000387/2010-30
2

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Cuidam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de PIS/Pasep
Não-Cumulativo (associado a Declarações de Compensação), vinculado à receita
de exportação, apurado no 2o trimestre do ano-calendário de 2009 no montante
de R$ 1.541.559,33.
Irresignada com o deferimento parcial do pedido (R$ 382.482,67) e a conseqüente
homologação parcial das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido, em virtude da insuficiência do crédito, a interessada oferece
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
A requerente é pessoa jurídica que se dedica ao ramo de mineração e tem como
principal atividade a exploração, explotação e o aproveitamento de jazidas
minerais no território nacional, sua industrialização e comércio dos respectivos
produtos, em especial, do matte de níquel e do ácido sulfúrico.
Preliminarmente, suscita-se a nulidade do despacho decisório, na forma do art.
59, inciso II do Decreto 70.235/1972, dada a falta de motivação e fundamentação
precária do ato administrativo. Revela-se, assim, eivado de nulidade notadamente
por cercear o direito de defesa, pois carente de qualquer fundamentação jurídica.
No mérito, inicialmente deve-se afastar qualquer possibilidade de se buscar
conceitos nas legislações do IPI e do ICMS para suprir eventuais lacunas ou
dúvidas que possam advir das leis que regulam a incidência do PIS/Cofifns, como
fez a fiscalização, de tal sorte que a não-cumulatividade dessa contribuição deve
ser compreendida a partir do critério estabelecido pelas próprias Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000387/2010-30
3
A relação das deduções permitidas pela Lei é taxativa, não podendo ser ampliada
pelo intérprete. Apesar disso, cada um dos incisos do artigo 3° dessa lei deve ser
interpretado de modo sistemático e teleológico, evitando-se, assim, que o direito
das pessoas jurídicas àquelas deduções seja indevidamente restringido.
A Lei 10.637/02, em seu artigo 3°, não limitou as deduções dos créditos do PIS a
certos tipos de insumos adquiridos pela pessoa jurídica. Pelo contrário, autorizou
abertamente a consideração de todo e qualquer insumo relacionado, direta ou
indiretamente, à produção de bens e serviços.
Por conseguinte, o acima dito é suficiente para demonstrar que não encontra
amparo legal a diretriz das Instruções Normativas SRF nos 247/02 e 404/04, no
sentido de que somente são insumos as matérias-primas, os produtos
intermediários, as embalagens e quaisquer outros bens que sofram alteração,
durante o processo produtivo dos bens da pessoa jurídica.
Daí que se constituem em insumos para a produção de bens ou serviços não
apenas as matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de
embalagem e outros bens quando sofram alteração, mas também todos os custos
diretos e indiretos de produção, e até mesmo despesas que não sejam registradas
contabilmente a débito do custo, mas que contribuam para a produção.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também já teve a oportunidade de
se pronunciar sobre o tema, reconhecendo que insumo, para efeito de crédito do
PIS/COFINS, é todo aquele gasto necessário à atividade da pessoa jurídica, tal
como se dá no caso da requerente, em que os dispêndios por ela aproveitados
como crédito são, inegavelmente, indispensáveis ao exercício de suas atividades.
De acordo com os fundamentos lançados em decisões administrativas e judiciais,
o conceito de insumos empregado pela Lei no 10637/02 é bastante amplo,
alcançando todos os custos, despesas e encargos vinculados ao produto vendido,
ainda que incorridos após a fase de produção, mas que com ele se relacionem, e
não apenas aqueles previstos nos atos fazendários.
As despesas de fretes (fretes de venda, fretes na aquisição de insumos e frete de
insumos entre estabelecimentos da requerente – na fase pré-produção) geram
crédito porque constitui custo de produção.
Os créditos descontados referentes à energia elétrica por falta de comprovação, a
requerente anexa à presente peça todas as notas fiscais relativas às despesas
incorridas com energia elétrica glosadas pela fiscalização.
Sobre os créditos apropriados em período diverso daquele em que verificada a
respectiva aquisição, não há nenhum dispositivo legal impedindo que o crédito
não apropriado num determinado mês, deixe de sê-lo em meses subseqüentes.
Os créditos tomados após o mês competente, ainda que possam ser considerados
extemporâneos, podem ser aproveitados enquanto não decair o respectivo
direito.
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000387/2010-30
4
Referentemente às despesas de arrendamento mercantil, assumidas pela
empresa, importam no valor de R$ 147.677,26, tal como comprovam o Livro
Razão e Dacon (original e retificador) anexados.
Ainda, na remota hipótese de se entender que deve ser mantida a glosa fiscal dos
créditos em comento, o que se admite para fins de argumentação, deve ser
afastada a aplicação de juros e multa, caso não homologadas suas compensações
de débitos com aqueles créditos, na forma do artigo 100, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, c/c o art. 76, inciso II, "a", da Lei n.4502.
Então, como dito exaustivamente nessa manifestação de inconformidade
apresentada, o conceito de insumo adotado para os fins da contribuição em foco
deve ser interpretado segundo o seu conceito econômico, isto é, tudo quanto seja
utilizado, empregado ou consumido para a produção de algum bem ou serviço,
visto que, os bens e serviços empregados na extração do mineral, utilizado para
produção dos produtos vendidos pela requerente (matte de níquel e ácido
sulfúrico) não deixam de ser insumos empregados em seu processo produtivo,
nos exatos termos exigidos pela legislação da referida contribuição.

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 03-082.581 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 03-082.581 - 4a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 22 de novembro de 2018
Processo 12585.000387/2010-30
Interessado VOTORANTIM METAIS S/A
CNPJ/CPF 18.499.616/0004-67
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGÜIÇÃO
REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO
DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, a aquisição de qualquer bem que sofra alteração, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000387/2010-30
5
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não esteja
incluído no ativo imobilizado.
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode
ser interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para
a atividade da empresa, mas tão-somente aqueles que efetivamente se aplicaram
ou consumiram diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo
interessado, ou, ainda, que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados
pela empresa.
DÉBITOS INFORMADOS EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS DE MORA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa e juros de mora.
FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO EM ATOS
NORMATIVOS.
Cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a ilegalidade das normas, por força
do princípio da unidade jurisdicional. No âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, o julgador deve observar o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões
judiciais, no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000387/2010-30
6
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o
direito creditório.
O Fisco ao analisar o direito creditório da Recorrente efetuou glosas sobre os
produtos e serviços relacionados aos quais se pretendia obter créditos. As glosas foram
amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da atividade desenvolvida
pela Recorrente e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da fiscalização foi
exposto em anexos, conforme constou no Termo de Verificação Fiscal.
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
A contribuinte defende que todas as glosas de crédito efetuadas pela fiscalização
são ilegais por restringir o conceito de insumo, sendo que são despesas, custos
incorridos no processo produtivo e necessários, indispensáveis à geração do
produto final e, por consequência, geradores de crédito do PIS e da Cofins.
Em sintonia com o artigo 3o da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, a
Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, nos seus artigos 66
e 67 define insumos nos termos a seguir, para fins do PIS/PASEP não-cumulativo:
(...)
Em sintonia com o artigo 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, nos seus artigos 8o e 9o
define insumos nos termos a seguir, para fins da COFINS não-cumulativa:
(...)
Nesse sentido, por oportuno, as Instruções Normativas da RFB não restringem o
conceito de insumo, como alegam alguns contribuintes; ao contrário, apenas
explicitam e detalham a definição de insumo já prevista na Lei 10.833/03. A
propósito, leia-se decisão do TRF 5a Região:
(...)
Percebe-se claramente que o conceito legal de insumo, para fins de cálculo de
crédito de COFINS não-cumulativa, baseia-se na relação de nexo causal entre o
dispêndio (custo, despesa ou encargo gerador do crédito) e a receita (de venda de
produtos ou serviços). Nesse sentido, somente podem ser considerados insumos
os bens e serviços utilizados na prestação de serviço vendido ou na fabricação de
produto vendido.
(...)
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000387/2010-30
7
Esclarecendo melhor, ad argumentandum tantum, transcrevo itens do bem
embasado Despacho Decisório e Informação Fiscal proferidos pela autoridade
fiscal nestes autos:
Com respeito ao termo “insumo”, ele não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles, adquiridos de pessoa jurídica,
que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade-fim.
É esse, portanto, o entendimento que se tem para caracterizar quais dos gastos
relacionados pelo contribuinte poderão ser objeto de créditos para desconto da
aludida contribuição. Conforme se verifica, nem todo custo, despesa ou encargo
que concorra para a obtenção do faturamento mensal poderá ser considerado
crédito a deduzir, pois a admissibilidade de aproveitamento dos créditos há de
estar apoiada, indubitavelmente, nos custos, despesas e encargos expressamente
classificados no art. 3o da Lei no 10.637/2002 (PIS/Pasep) e Lei no 10.833/2003
(Cofins).
Com efeito, verifica-se que o dispositivo transcrito traz os limites das deduções
admitidas, deixando claro que apenas os custos e despesas que foram
expressamente enumerados, geram direito a crédito. Ao sujeito passivo permite-
se, na determinação do valor da contribuição não-cumulativa, descontar
unicamente os créditos autorizados, de forma exaustiva, pela lei, que não podem,
assim, ser estendidos a toda e qualquer despesa.
Excluem-se, por conseguinte, desse conceito, as despesas que se reflitam
indiretamente na fabricação do produto final ou prestação do serviço. Os
explosivos e afins, por exemplo, utilizados para extração do minério a partir da
detonação nas minas, não podem gerar crédito, seguindo o conceito acima, por se
tratar de uma despesa indireta para obtenção de seu principal insumo: minério,
ou seja, são despesas incorridas em fase anterior ao próprio processo de
industrialização.
Seguindo o exemplo acima, chapas, vigas, placas, tubos, dutos, cantoneiras, telas,
tirantes, vergalhões, cordoalhas, cimento, concreto, massas e tijolos refratários,
baldes plásticos, parte e peças de veículos utilizados nas minas, refeições para
funcionários, etc, também não geram direito a crédito.
Quanto aos fretes, contratados para movimentação do minério do local de
extração para a indústria não atendem ao conceito de insumos utilizados na
fabricação de bens e, portanto, não foram aceitos, pois, apesar de compor o custo
para fins contábeis e fiscais, no caso em apreço, não gera direito a crédito das
contribuições por falta de base legal. Geram direito os fretes sobre vendas.
Quando o legislador admitiu a possibilidade de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, a serem deduzidos dos valores apurados mensalmente
dessas contribuições, nos casos em que não se referem a insumos consumidos ou
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000387/2010-30
8
aplicados na produção de bens e produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços, ele o fez de forma expressa, a exemplo dos créditos oriundos de gastos
efetuados com: a) combustíveis e lubrificantes; b) energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pago a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa d)
valor das contraprestações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto
de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno porte (Simples); e) edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa; f) armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda.
Outras despesas, como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e
fardamento ou uniforme, fornecido a empregados, foram introduzidas pela Lei no
11.198/2011, porém são específicas de pessoa jurídica que explore atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, o que não é o caso.
O entendimento da Coordenação do Sistema de Tributação (Cosit) é que não se
pode qualificar como insumo qualquer despesa ou custo necessário à atividade da
empresa. Além disso, consideram-se insumos apenas as despesas com serviços
aplicados diretamente na produção de bem ou serviço destinado à venda. Leia-se,
a esse respeito, as ementas da Solução de Divergência Cosit no 17, de 2008, e da
Solução de Divergência Cosit no 24, de 2008:
“Para efeito de cálculo dos créditos da Cofins não-cumulativa, somente são
considerados insumos, utilizados na prestação de serviços, os bens e os serviços
aplicados ou consumidos diretamente no respectivo serviço prestado. Excluem-se,
portanto, desse conceito, as despesas que se reflitam indiretamente na prestação
do serviço, como, por exemplo, os gastos com passagens, transporte e
hospedagem em hotéis feitos com funcionários os quais tenham de se deslocar
até o local da respectiva prestação.” (Solução de Divergência Cosit no 17, de 2008)
(...)

No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
98 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000387/2010-30
9
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhadas pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes da emissão do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17
de dezembro de 2018 e Súmula Carf 189, tanto o acórdão recorrido, quanto o Recurso Voluntário,
não trataram do conceito contemporâneo de insumo e, portanto, não consideraram qual seria a
relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.856 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000387/2010-30
10
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1.Que a unidade preparadora intime a Recorrente, caso entenda necessário, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, a apresentar a escrita fiscal e os
documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos etc.);
2.Que a unidade preparadora intime a Recorrente, caso entenda necessário, a
apresentar em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado sobre as
atividades realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar de forma
conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram
de base para tomada de crédito, entendendo serem estes, imprescindíveis e
importantes, no seu processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota
SEI/PGFN 63/2018;
3.A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o
qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres Técnicos entregue pelo
Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018.
4.Deverá a Unidade Preparadora também se manifestar acerca dos efeitos da
decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema no 244 que trata do RE no
599.316/SC nas glosas relativas a depreciação e amortização de bens do ativo
imobilizado adquiridos antes de 1o.5.2004.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 2879
DF CARF MF
Original